Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701912-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS BARROS SANTOS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Vistos e etc. Ao analisar o pedido liminar, indeferi a antecipação de tutela recursal, pois, mesmo reconhecendo a plausibilidade do pedido, não vislumbrei a urgência ao assinalar: “...não verifico a urgência alegada para a concessão da liminar, pois, numa análise perfunctória, da situação fática, concluo, nessa etapa inicial, não haver qualquer risco de perecimento do direito do recorrente pelo decurso de tempo, pois no próprio relatório médico consta que o próprio agravante “já ficou 3-4 meses sem usar substância por conta própria” (ID 50189286 - Pág. 1). Inconformado, o agravante interpõe agravo interno (ID 14786522 - Pág. 1-9). Transcrevo as razões recursais: "Nesse ponto, com a devida vênia, também merece ser revisto o referido posicionamento exarado pelo Douto Relator. Isto porque, repisa-se que no caso dos presentes autos, existe, de fato, um grave perigo da demora. Isto porque, conforme já suscitado, ao Agravante fora diagnosticado com Transtorno Mental por Abuso de Álcool e Transtorno Misto de Ansiedade e Depressão (CID: F10.29 + F41.2) e apesar do Agravante já estar realizando o tratamento multidisciplinar pleiteado, a Clínica Particular não se trata de entidade filantrópica, de forma que, não havendo o pagamento do tratamento realizado, o Paciente terá o tratamento interrompido sem alcançar a devida reabilitação, amargando danos gravíssimos à sua Saúde e até mesmo à sua própria Vida, tendo em vista a patologia que possui. Diga-se ainda, data maxima venia, que um paciente que possui Bulimia nervosa e Transtorno Alimentar, não precisa de uma “nota de esclarecimento” evidenciado o risco que a sua doença apresenta para sua vida, caso não inicie o tratamento imediatamente. Isto porque, é evidente que uma pessoa com transtorno, pode, a qualquer momento, durante um surto ou delírio, cometer um ato atentatório contra sua própria vida, pondo fim ao bem mais precioso aqui tutelado. Circunstâncias que evidenciam, mais uma vez, a existência do perigo da demora, no caso dos presentes autos" (ID 14786522 - Pág. 8). É o relatório. Passo a decidir. Nada obstante as alegações recursais, não vejo motivos para reconsiderar minha decisão. O laudo psiquiátrico acostado aos autos (ID 50189286 - Pág. 1 ou ID Num. 13949598 - Pág. 49) não aponta qualquer tentativa de atentado contra a própria vida tampouco noticia fatos pretéritos nesse sentido. Logo, indefiro o pedido de reconsideração e mantenho a decisão tal como foi lançada, pois não há qualquer motivo a impor decisão urgente. Intime-se a parte agravada para responda o Agravo Interno. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator